Tribunal: TJDFT
Processo: 0002615-16.2008.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) 0002615-16.2008.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Ao credor, em 5 dias, sobre a petição e documentos acostados pelo Distrito Federal (ids. 32242236 e 32242237). Brasília - DF, 2 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora